Tribunal: STF
Processo: HC 255030
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Ronildo da Silveira Schmegel em favor de Jair da Silveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 934.383/RS, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF.” (eDOC 2, p. 155).



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos artigos 121, § 2º, II, III e IV do Código Penal, 1º da Lei 8.072/90; e 14 da Lei 10.826/03, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Manifesta a inconsistência de fundamentação para elevar a pena-base acima do mínimo legal. (p.5).



     Alega que as circunstâncias e as consequências foram sopesadas sem a devida fundamentação(p.7).



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, família constituída e ocupação lícita. (p.9).



    Pleiteia que “a pena base seja fixada no mínimo legal, ou seja, 12(doze) anos de reclusão, alternativamente, seja fixado na fração não inferior a 1/8 (um oitavo), para cada vetorial considerada como negativa; b) a atenuante da confissão espontânea, mesmo que tenha sido reconhecida na decisão recorrida como qualificada, seja compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, alternativamente, seja o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante, seja realizado no mesmo percentual.”(p. 18).



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo, como lançada na apelação criminal, a seguinte fundamentação: 



    "1º FATO – Homicídio qualificado: A culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta, é normal à espécie. O réu não ostenta antecedentes criminais, conforme certidão do ev. 308. Não há elementos acerca da personalidade e nem sobre a conduta social do acusado, razão pela qual não são valorados em seu desfavor. O motivo do crime – fútil – será utilizado para qualificar o delito, razão pela qual não será considerado nesta fase, sob pena de bis in idem. As circunstâncias do crime são negativas, uma vez que o réu, após efetuar o disparo de arma de fogo, além de não prestar socorro à vítima, começou a zombar desta, referindo, segundo as testemunhas, em tom jocoso: “não morre, não morre”. As consequências devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que a vítima deixou uma filha com 09 anos de idade à época do fato (STJ - AgRg no REsp: 1942880 PR 2021/0176065-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021), conforme informação extraída do Sistema Consultas Integradas: [...] Assim sendo, fixo a pena-base em 16 anos de reclusão. Com relação à pena provisória, portanto, não há atenuantes. No entanto, havendo mais de uma circunstância qualificadora reconhecida pelos jurados, a primeira delas (motivo fútil) opera alterando a tipificação, e as outras (perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) devem ser consideradas como agravantes (especificamente previstas no art. 61, II, 'c' e ‘d’, do CP). Assim, fixo a pena provisória em 21 anos e 04 meses de reclusão. Inexistem outras causas de modificação de pena, razão pela qual torno o apenamento definitivo em 21 anos e 04 meses de reclusão."



    A fixação da pena não é uma operação matemática, cabendo ao juízo sentenciante, no uso da discricionariedade vinculada, aplicar a pena adequada às circunstâncias do fato e às condições do indivíduo, observados os limites legais e jurisprudenciais. 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem uniformizando as frações de aumento, buscando dar maior segurança jurídica à seara penal com a criação de parâmetros mínimos que amparem a análise da legalidade e proporcionalidade das sanções aplicadas.



     Nessa linha, vem sendo aceita a exasperação da pena à razão de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a mínima e a máxima, sendo possível a aplicação de montante maior ou menor, desde que devidamente fundamentada a decisão judicial.



    O entendimento deste Tribunal é sólido em determinar que compete às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são especificamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores somente pode se fazer em situações excepcionais, para aumentos substancialmente superiores ao adotado no caso, o que não ocorreu no caso dos autos.. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA”. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 216.578 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente